Tribunal: TJDFT
Processo: 0713726-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713726-93.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEANE DA COSTA SILVA, THIAGO DA COSTA SILVA APELADO: LUCILIANA MARIA PEREIRA DESPACHO Em exame minucioso dos autos, vê-se claramente que a discussão travada tem como pano de fundo o contrato de locação firmado entre LUCILIANA MARIA PEREIRA (locadora) e as locatárias GEANE DA COSTA SILVA e IRAMAR DAS COSTA SILVA, juntamente com os fiadores THIAGO DA COSTA SILVA e GILVAN DA COSTA SILVA, sobre o imóvel situado na QNJ 29, Casa 6 (frente e Fundo – Casa 1 e 2), Taguatinga-DF, firmado em 05/07/2017, com vigência estabelecida para o período entre 10/07/2017 e 10/07/2020. Com base nesse negócio, a locadora ajuizou a execução n.o 0703936-85.2021.8.07.0001 (na qual busca a satisfação da dívida originada pelo inadimplemento das taxas contas de fornecimento de água e energia do imóvel locado) e a execução n.o 0702646-35.2021.8.07.0001 (que se ocupa, apenas, da satisfação da dívida integrada pelos aluguéis e despesas de IPTU/TLP). O caso em revisão envolve a análise da execução n.o 0703936-85.2021.8.07.0001 e os embargos opostos pelos executados para fulminá-la. Sobre a matéria, importante destacar que a análise dessa intrincada relação de direito material já teve vários capítulos, sendo pertinente destacar: 1) Embargos à execução n. o 0713726-93.2021.8.07.0001, opostos pelos executados GEANE DA COSTA SILVA e THIAGO DA COSTA SILVA, julgados improcedentes pelo Juízo de origem, que determinou a continuidade da execução n.o 0703936-85.2021.8.07.0001; 2) Embargos à execução n.o 0712763-51.2021.8.07.0001, opostos apenas pelo executado GILVAN DA COSTA SILVA, que julgou procedente o pedido para extinguir a execução n.o 0703936-85.2021.8.07.0001; 3) O julgamento realizado pela 1a Turma Cível, em relação à apelação cível interposta contra a sentença proferida nos embargos à execução n.o 0710829-29.2020.8.07.0001, que haviam sido opostos por GEANE DA COSTA SILVA em face da execução n.o 0707697-61.2020.8.07.0001 (já extinta), que, analisando o mesmo contrato, reconheceu expressamente a inviabilidade da execução dos valores pertinentes a contas de fornecimento de energia e de água com base no mesmo contrato (Acórdão n.o 1385557 – já transitado em julgado); 4) Ações de Despejo sem cobrança n.o 0734426-61.2019.8.07.0001 e execução 0734425-76.2019.8.07.0001 já extintas com base na desistência; 5) Ação declaratória de inexistência de débitos c/c consignação em pagamento n.o 0701240-92.2020.8.07.0007, proposta por GEANE DA COSTA SILVA, perante a 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, já transitada em julgado. Diante desses vários detalhes e, sobretudo, o pedido de redistribuição do feito em favor da 1a Turma Cível (prevenção) formulado pelos Embargantes/apelantes GEANE DA COSTA SILVA e THIAGO DA COSTA SILVA (ID. 39206112), intime-se a embargada/apelada LUCILIANA MARIA PEREIRA para esclarecer de forma minuciosa e organizada, toda a cronologia do embate jurídico travado com as partes nesses vários processos, permitindo a compreensão da causa e, sobretudo, a análise sobre eventual configuração de coisa julgada e/ou prevenção do 1a Turma Cível. Prazo de 10 (dez) dias. Uma vez juntada a manifestação, abra-se vista, pelo mesmo prazo, à parte adversária. Intime-se BRASÍLIA, DF, 2 de maio de 2023 16:04:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora